Tribunal: TJSP
Processo: 0003920-44.2019.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Preliminar de falta de manifestação da defesa – Pedido de progressão de regime com alegação de preenchimento dos requisitos - POSSIBILIDADE – preliminar acolhida para anular a decisão, por falta de manifestação da defesa sobre o exame criminológico realizado – Acolhida a preliminar arguida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003920-44.2019.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
DANIEL CLEITON DE OLIVEIRA ALMEIDA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a preliminar
arguida, a fim de anular a decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime de
DANIEL CLEITON DE OLIVEIRA ALMEIDA, devendo ser aberta vista dos autos
à Defensoria Pública para manifestar-se sobre o exame criminológico e após, ser
proferida nova decisão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003920-44.2019.8.26.0154 -Voto no 41464 - I
2
VOTO No: 41464
AGRV.No: 0003920-44.2019.8.26.0154
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DEECRIM UR 8
AGTE. : DANIEL CLEITON DE OLIVEIRA ALMEIDA
AGDO. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
MAGISTRADO DE 1o GRAU: DR. ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS
AGRAVO EM EXECUÇÃO Preliminar de falta de manifestação
da defesa Pedido de progressão de regime com alegação de
preenchimento dos requisitos - POSSIBILIDADE preliminar
acolhida para anular a decisão, por falta de manifestação da defesa
sobre o exame criminológico realizado Acolhida a preliminar
arguida.
Em agravo de execução, pretende a agravante a
reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de progressão ao
regime semiaberto (fls. 31/32).
O agravante alega que não houve abertura de
vista à defesa, para se manifestar sobre o expediente de
progressão de regime. No mérito, aduz que os requisitos para
a concessão da progressão de regime foram preenchidos e a
gravidade dos delitos, a longa pena e o histórico de faltas
não são motivos para indeferimento do pedido (fls. 1/6).
Em contraminuta, o representante do Ministério
Público opinou pelo não provimento do agravo (fls. 42/44).
Mantida a decisão agravada (fls. 45). Nesta
instância, o Procurador de Justiça manifestou-se pelo não
provimento do agravo (fls. 53/56).
É O RELATÓRIO.
Preliminarmente, observo que formulado pedido
de progressão de regime, foi determinada a realização de
exame criminológico, o qual se encontra, às fls. 27/29.
Foi aberta vista dos autos ao Ministério
Público, que se manifestou às fls. 30 e em seguida, os autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003920-44.2019.8.26.0154 -Voto no 41464 - I
3
foram direto para o Juízo “a quo”, o qual indeferiu o pedido
de progressão ao regime semiaberto (fls. 31/32).
Assim, tenho que assiste razão à defesa, pois
não foi aberta vista à Defensoria Pública para se manifestar
sobre o exame realizado.
Desta forma, a decisão que indeferiu o pedido
de progressão deve ser anulada, para que a Defesa se
manifeste e outra decisão seja proferida.
Desse modo, CONHEÇO DO PRESENTE PEDIDO e pelo
meu voto, ACOLHO A PRELIMINAR ARGUIDA, a fim de anular a
decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime de
DANIEL CLEITON DE OLIVEIRA ALMEIDA, devendo ser aberta vista
dos autos à Defensoria Pública para manifestar-se sobre o
exame criminológico e após, ser proferida nova decisão.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator